Tribunal: TJES
Processo: 5003412-41.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003412-41.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELINA FERREIRA BARBOSA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE JUROS. RECONHECIMENTO DO VALOR DA DÍVIDA. PRINCÍPIO CONCENTRAÇÃO DEFESA. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal “cabe ao réu, em prestígio ao princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, alegar na contestação toda a matéria de defesa”. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.329.390; Proc. 2023/0096464-5; PB; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 04/10/2023).

2. A requerida não apresentou contestação, ao revés, reconheceu o débito imputado na inicial. Apenas, posteriormente, quando intimada para manifestar o interesse no julgamento antecipado da lide, apresentou impugnação quanto à abusividade dos juros contratuais e formulou requerimento de reajuste da taxa de juros cobrada no contrato. Desta forma, restou preclusa à arguição de tal matéria.

3. Não há que se falar que os juros aplicados no contrato são abusivos, devendo observar a taxa média de mercado é matéria passível de ser reconhecida de ofício. Por sinal, dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça que “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”. Desta forma, tal alegação deve ser rejeitada.

4. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NELINA FERREIRA BARBOSA

em face da r. sentença de id. 6685682 proferida pelo D. Juízo 1º Vara Cível de Colatina nos autos da “ação de cobrança” proposta por ela contra
DACASA FINANCEIRA S.A.- SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$15.817,23 (quinze mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e três centavos), o qual deverá ser atualizado pela SELIC a partir de 13/04/2022 (id 14002996).

Nas razões do recurso (id.6685837) alegou a apelante, em síntese, que (i) a questão da abusividade dos juros não foi veiculada na contestação, mas por meio de manifestação intercorrente contendo como premissa a abusividade de juros contratuais como matéria de ordem pública; (ii) os juros aplicados no contrato são abusivos, devendo observar a taxa média de mercado como parâmetro objetivo de comparação entre o contrato e o praticado no mercado; (iii) a taxa média do mercado era de 12,63% enquanto a taxa de juros contratuais é de 17,90%, isto é, superior à média do mercado à época.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença “declarando a abusividade da taxa de juros praticada pela apelada” e “determinando a revisão contratual para adequação da taxa de juros àquela que se apresentava como média à época da contratação”.

Contrarrazões no id. 6685840.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003412-41.2022.8.08.0014.

APELANTE: NELINA FERREIRA BARBOSA.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A.- SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NELINA FERREIRA BARBOSA

em face da r. sentença de id. 6685682 proferida pelo D. Juízo 1º Vara Cível de Colatina nos autos da “ação de cobrança” proposta por ela contra
DACASA FINANCEIRA S.A.- SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$15.817,23 (quinze mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e três centavos), o qual deverá ser atualizado pela SELIC a partir de 13/04/2022 (id 14002996).

Nas razões do recurso (id.6685837) alegou a apelante, em síntese, que (i) a questão da abusividade dos juros não foi veiculada na contestação, mas por meio de manifestação intercorrente contendo como premissa a abusividade de juros contratuais como matéria de ordem pública; (ii) os juros aplicados no contrato são abusivos, devendo observar a taxa média de mercado como parâmetro objetivo de comparação entre o contrato e o praticado no mercado; (iii) a taxa média do mercado era de 12,63% enquanto a taxa de juros contratuais é de 17,90%, isto é, superior à média do mercado à época.

Pois bem.

De saída, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal “cabe ao réu, em prestígio ao princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, alegar na contestação toda a matéria de defesa”. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.329.390; Proc. 2023/0096464-5; PB; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 04/10/2023).

Firmada tal premissa, verifico que a requerida não apresentou contestação, ao revés por meio da petição de id. 6685674 reconheceu o débito imputado na inicial. E, apenas posteriormente, quando intimado para manifestar o interesse no julgamento antecipado da lide, apresentou impugnação quanto à abusividade dos juros contratuais e formulou requerimento de “procedência do pedido de correção dos juros remuneratórios incidentes na avença, aplicando-se ao caso os juros médios mensais do período contratual, quais sejam, 12,63% (doze inteiros e sessenta e três centésimos por cento)”. Desta forma, restou preclusa a arguição de tal matéria..

Seguindo, não há que se falar que os juros aplicados no contrato são abusivos, devendo observar a taxa média de mercado é matéria passível de ser reconhecida de ofício. Por sinal, dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça que “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”. Desta forma, tal alegação deve ser rejeitada.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, Contudo, suspendo a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)